Tribunal: TJSP
Processo: 0000284-67.2014.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OLHO ESQUERDO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA RECURSAL – CABIMENTO - HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 998 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO EM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Desistência do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OLHO ESQUERDO – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA RECURSAL – CABIMENTO - HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 998 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO EM ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Desistência do recurso do autor homologada. Sentença de improcedência mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000284-67.2014.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante DIONE
MARCOS DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Desistência do recurso do autor homologada", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0000284-67.2014.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APELANTE: DIONE MARCOS DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17832
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO OLHO
ESQUERDO
NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO
DA INCAPACIDADE RESULTANTE - CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA
PERÍCIA
MÉDICA

REQUERIMENTO
DE
DESISTÊNCIA
RECURSAL

CABIMENTO
-
HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 998 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA ISENÇÃO EM ÔNUS DA
SUCUMBÊNCIA.
Desistência do recurso do autor homologada. Sentença de
improcedência mantida.
Trata-se de ação acidentária movida por Dione Marcos
da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida a sua capacidade laboral em razão de acidente típico
sofrido em 09.11.2011, ocasião em que lesionou o olho esquerdo. Postula a
concessão de benefício acidentário.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 32/45), pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.73/75).
A sentença de fls.92 julgou improcedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inicial e condenou o vencido ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$800,00, observada a gratuidade.
O autor interpôs apelação às fls.97/100 pugnando pela
reforma da sentença. Insiste, em suma, no argumento que é portador de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio sofrido, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls.102).
Em Sessão realizada em 06.10.2015, o julgamento foi
convertido em diligência para realização de nova prova médica (fls. 108/111), que
restou prejudicada ante o não comparecimento do requerente (informação de fls.
117), apresentando o segurado justificativa, pleiteando a remarcação da perícia (fls.
119).
Reagendada a perícia, novamente o autor deixou de
comparecer à data marcada (fls. 124).
Intimado para justificar o não comparecimento sob
pena de preclusão da prova (fls. 131), o autor apresentou requerimento de
desistência do recurso de apelação e consequentemente do processo, nos termos do
artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (fls. 139).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que após a interposição do recurso
do obreiro contra a sentença de improcedência de primeiro grau, houve a conversão
do julgamento em diligência para a renovação da perícia médica, porém, após o não
comparecimento do autor, sobreveio petição do apelante requerendo a desistência do
seu recurso e, consequentemente, do processo.
Ora, a desistência do recurso tem previsão legal
contida no artigo 998 do atual Código de Processo Civil, facultando ao recorrente a
qualquer tempo, e sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso, motivo pelo qual o requerimento formulado a fls. 139 fica deferido, apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
para a desistência recursal, uma vez que, o pedido de desistência da ação nesta fase
não encontra respaldo nas normas processuais e por isso não pode ser atendido, uma
vez que o mérito da causa já foi submetido ao crivo do Juízo a quo, que proferiu
sentença e decidiu a causa com resolução do mérito.
Demais disso, a desistência da ação é uma faculdade
processual conferida à parte autora, a fim de que esta possa, momentaneamente,
abdicar da jurisdição, sendo incoerente, após a análise do mérito, já em fase recursal,
tal reconhecimento, tendo em vista a pronunciação do Juízo quanto ao mérito da
causa.
Nesse sentido:
“A desistência da ação é faculdade processual conferida à parte
que abdica, momentaneamente, do monopólio da jurisdição,
exonerando o Judiciário de pronunciar-se sobre o mérito da
causa, por isso que não pode se dar, após a sentença de mérito”
(STJ, REsp 1.115.161/RS, j. 04.03.2010, rel. Min. Luiz Fux).
Portanto, reconheço tão somente a desistência do
recurso de apelação do obreiro para que surta seus efeitos de direito, nos termos do
artigo 998 do atual Código de Processo Civil, restando, por consequência, mantida a
sentença de improcedência do pedido inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, homologo a
desistência do recurso do autor, prevalecendo a sentença de improcedência
proferida na origem, remetendo-se os autos ao juízo a quo, com a ressalva que a
parte autora é isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais, por força do artigo 129,
parágrafo único, da Lei n° 8.213/91 e da Súmula n° 110 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator